Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-13.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003497-13.2020.8.11.0037
Recorrentes: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: João Alfredo Viecili
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcreve-se abaixo (id 86730981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA A EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM FUNÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE DA PANDEMIA – DESACOHIMENTO – SETOR DO AGRONEGÓCIO NÃO IMPACTADO PELA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO E ONEROSIDADE EXCESSIVA A JUSTIFCAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACRÉSCIMOS NO QUANTUM DEBEATUR DECORRENTES DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS (MULTA E JUROS) – RECURSO DESPROVIDO.
Exegese dos artigos 317 e 478, ambos do CC/2002, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contratantes excessivamente onerosa em relação à da outra.
Sendo fato público e notório que o agronegócio não sofreu qualquer influência negativa em função da pandemia de Covid-19, mas sim um crescimento de mercado, inexiste qualquer fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade.
Se a documentação anexada aos autos – Laudos de Classificação de grãos com timbre da embargante/executada, os Tickets de Pesagem, as Autorizações de Carregamento, Ordem de Carregamento e as Notas Fiscais eletrônica – demonstra, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo produtor agrícola exequente foi honrada, descabe falar em inexigibilidade dos títulos por exceção de contrato não cumprido.
Não implica excesso de execução o cômputo, pelo credor, de encargos moratórios liberalmente ajustados nos contratos exequendos (multa de 20% e juros de 1% ao mês), além de correção monetária, a qual se trata de consectário lógico e legal para a recomposição da moeda desde o vencimento do débito”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1003497-13.2020.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 95744983).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, mantendo, assim, a sentença proferida nos Embargos à Execução no 1003497-13.2020.8.11.0037 opostos em face de João Alfredo Viecili na Execução de título extrajudicial no 1002691- 75.2020.8.11.0037, que julgou improcedente o pedido defensivo e, por consequentemente, condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 317, 393 e 478 do Código Civil, ao argumento de que “enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito”.
Asseveram que “o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente”.
Salientam que “todo o cenário acima exposto, no entanto, não reflete a grave crise que atingiu a ora Recorrente no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19”.
Diante disso, pugna para que seja “eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”.
Suscitam afronta aos artigos 121, 125, 130 e 476 do Código Civil, 373, I, e 798, I, “a”, do CPC, sob a assertiva de que “para tornar-se exigível a obrigação da Recorrente em realizar o pagamento, primeiro o Recorrido deveria ter prestado os serviços. Após, para tornar exigível a obrigação da Recorrente em realizar o pagamento, deveria enviar os relatórios de embarque e as respectivas notas fiscais para aceite”.
Aduzem que deve ser aplicado o “instituto de exceção ao contrato não cumprido, tendo em vista que o Recorrido não cumpriu ônus contratual que lhe devia, qual seja, a prestação dos serviços, visto que não há uma prova sequer nesse sentido”.
Recurso tempestivo (id 98480458) e devidamente preparado (id 98556987).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 100344972.
Contrarrazões no id 103676979.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 317, 393 e 478 do Código Civil, amparada na assertiva de que “enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito”.
Diante disso, pugnam para que seja “eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Nesse viés, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contraentes excessivamente onerosa em relação à do outro.
No caso, entretanto, a pandemia de Covid-19 não traz, nem, de longe, qualquer tipo de desequilíbrio entre as partes, muito menos onerosidade excessiva para a executada.
Isso porque, malgrado seja evidente que o estado pandêmico em que vivemos tenha refletido de maneira nefasta em vários setores da economia mundial e nacional, com uma série de entraves ao consumo de bens e serviços, é fato público e notório, com ampla divulgação na mídia nacional e pelo próprio governo federal, que o agronegócio passou incólume por todo este estado de coisas.
Ao invés de ser prejudicada, a atividade agrícola nacional experimentou um incremento por meio do preço das commodities que além de manter o equilíbrio da balança comercial, impediu que o PIB nacional tivesse um decréscimo ainda maior. Vejamos: (...)
Logo, não havendo qualquer influência negativa no mercado em que setorizados os contratos exequendos, não há que se cogitar a pandemia como um fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade” (id 86730981 - Pág. 8). [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessário o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). 2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.
3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).
Igual entendimento deve ser aplicado no tocante à aventada afronta aos artigos 121, 125, 130 e 476 do Código Civil, 373, I, e 798, I, “a”, do CPC, em que a parte recorrente afirma ser o caso do “instituto de exceção ao contrato não cumprido, tendo em vista que o Recorrido não cumpriu ônus contratual que lhe devia, qual seja, a prestação dos serviços, visto que não há uma prova sequer nesse sentido”.
Assevera, nesse sentido, que “até o presente momento não há quaisquer notícias nos autos (i) da entrega dos relatórios de embarque; e (ii) de notas fiscais devidamente assinadas pela Indiana ou por seu representante”.
Quanto a essa questão, a Câmara julgadora pontuou que “os Laudos de Classificação de grãos com timbre da embargante/executada, e todos assinados pelo classificador da empresa adquirente, os Tickets de Pesagem, as Autorizações de Carregamento, Ordem de Carregamento, algumas, inclusive, com carimbo da INDIANA AGRI, e as Notas Fiscais eletrônica relativos ao Contrato no 100000000182019 C.N.5804 (IDs. ns. 82864482 - Pág. 9 a 82864485 - Pág. 17) e ao Contrato no 100000000272019 C.N.: 5817 (IDs. ns. 82864478 - Pág. 9 a 82864481 - Pág. 1) demonstram, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo exequente apelado foi honrada. Diante disso, e sem maiores digressões, a arguição de que não cumprida a obrigação dos grãos negociados merece ser prontamente rechaçada”. (id 86730981 - Pág. 9)
Nesse contexto, para infirmar o entendimento acima exposto, imprescindível o revolvimento do quadro-fático probatório dos autos. A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A exceção do contrato não cumprido, derivada do disposto no artigo 476 do CC/2002, incide no caso dos autos, não sendo possível ao agravante exigir o cumprimento das obrigações impostas aos agravados, sem que ela própria tenha cumprido as suas.
2. O acórdão estadual examinou a matéria fática para concluir pela incidência da exceção de contrato não cumprido. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1430896/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.